Tribunal: TJMT
Processo: 1021050-48.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021050-48.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), 34.054.667 VIVIANE DE SOUZA MORAES - CNPJ: 34.054.667/0001-99 (AGRAVADO), DINEY LEITE DA COSTA - CPF: 921.065.281-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1021050-48.2024.8.11.0000 -
CUIABÁ/MT

AGRAVANTE(S):

BANCO VOLKSWAGEN S/A

AGRAVADA(S):

VIVIANE DE SOUZA MORAES

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONVERSÃO DE OFÍCIO EM EXECUÇÃO – DESCABIMENTO – FACULDADE DO CREDOR – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. O artigo 4º do Decreto-lei 911/69, confere ao credor a faculdade de pleitear a conversão em ação executiva, na perspectiva de que ele é o titular da ação, o
dominus litis,
a quem cabe exercer o direito subjetivo, não sendo possível que o magistrado, de ofício, a imponha.

2. Recurso provido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S/A
contra a
decisão proferida na Ação de Busca e Apreensão n. 1024089-27.2024.8.11.0041, proposta em face de
VIVIANE DE SOUZA MORAES
, que converteu a ação em execução, de ofício, em face não localização do bem (ID. 161912199 dos autos principais).

Em síntese, alega o agravante que a conversão da ação de busca e apreensão em execução consiste em uma faculdade da parte autora, prevista nos artigos 4º e 5º do Decreto-lei 911/69, a ser utilizada quando os demais meios de localização do bem restarem esgotados, o que não ocorreu no caso em tela.

Aduz que, “
convertida a busca e apreensão em ação de execução, em tese, faria com que o Agravado se sentisse obrigado a restituir o bem à posse do Agravante ou ao menos apontasse objetivamente o paradeiro do bem o que permitiria ao Autor recuperar parte do valor de seu crédito, não afastando a possibilidade futura de execução do saldo devedor”.

Sob tais argumentos, requer seja revogada a decisão de converteu de ofício a ação em execução, sendo faculdade da parte autora requerê-la.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo, pela ausência de fundamentos (ID. 230875150).

As informações foram prestadas pelo juízo de primeiro grau (ID. 231410685).

A parte agravada manifestou-se aos autos, informando que:
“já manifestou nos autos ora em debate, no sentido de devolver o veículo ao banco, bem como, já informou nos autos principais”,
pugnando pelo desprovimento do recurso (ID. 243708194).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De acordo com a disposição do artigo 4º do Decreto-lei 911/69, “
Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor,
fica facultado ao credor requerer
, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei n
o
5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.
(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

Ora, o autor é o
dominus litis
e a ele cabe o direito de formular o pedido de tutela jurisdicional mais apropriada para atender sua pretensão.

Nunca é demais lembrar que se está diante de um direito subjetivo, de modo que ao autor, e apenas a ele, o sistema processual confere a possibilidade de optar pela via que entende adequada para atender ao seu interesse.

Exatamente porque se trata de um direito subjetivo, não poderia a lei impor à parte submeter-se à conversão da demanda em outra.

Assim, é óbvio que a norma do artigo 4º do Decreto-lei 911/69, somente prevê a faculdade de a parte autora pleitear a conversão da ação de busca e apreensão em execução. Evidentemente, ao Judiciário não é conferida a possibilidade de atuar de ofício em situações como esta.

Portanto,
in casu
, não havendo declaração de vontade da parte no sentido da conversão, ou seja, não fez uso da faculdade legal, portanto, não pode subsistir a determinação judicial, por manifesta contrariedade à sistemática processual.

Nesse sentido:

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1008100-12.2021.8.11.0000 - CANARANÃ/MT AGRAVANTE (S): BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A AGRAVADA (S): CEREALISTA TANGURO LTDA - EPP E M E N T A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONVERSÃO DE OFÍCIO EM EXECUÇÃO – DESCABIMENTO – FACULDADE DO CREDOR – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O artigo 4º do Decreto-lei 911/69, confere ao credor a faculdade de pleitear a conversão em ação executiva, na perspectiva de que ele é o titular da ação, o dominus litis, a quem cabe exercer o direito subjetivo, não sendo possível que o magistrado, de oficio, a imponha.-
(TJ-MT 10081001220218110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 13/10/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PEDIDO DE CONVERSÃO EM EXECUÇÃO – FACULDADE DO CREDOR - REQUISITOS PRESENTES - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Nos termos do artigo 4º do Decreto-Lei nº. 911/1969, se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. Assim, verificando-se que o veículo objeto da ação de busca e apreensão não foi encontrado após diligências do Oficial de Justiça, a conversão requerida observa o regramento legal, não se exigindo do credor o esgotamento de todos os meios possíveis de localização, tanto que a legislação lhe atribui uma faculdade.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1001734-49.2024.8.11.0000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 10/04/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/04/2024)

Assim, o inconformismo do agravante comporta acolhimento para a finalidade de se afastar a determinação de conversão da ação em execução, prosseguindo a ação de busca e apreensão.

Quanto às alegações da requerida, ora agravada, no sentido de que “j
á manifestou nos autos ora em debate, no sentido de devolver o veículo ao banco, bem como, já informou nos autos principais.”,
verifica-se que esta já repassou o veículo a terceiro, estando o veículo em mãos de CLAUDIO MARCELO SALGADO, consoante se extrai da decisão juntada pela agravada, dos Embargos de Terceiros nº 1011522-61.2024.8.11.0041opostos por
Claudio Marcelo Salgado
em face da agravada.

Assim, o inconformismo da instituição agravante comporta acolhimento, a fim de afastar a determinação de conversão da ação em execução, prosseguindo a ação de busca e apreensão na origem.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão recorrida e determinar o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024